Tribunal: TJDFT
Processo: 0733138-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733138-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GONTIJO ARAUJO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA GONTIJO ARAUJO em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos para condenar a empresa ré a entregar à autora o carregador do aparelho celular, bem como ao pagamento de indenização em danos morais. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 52354411). Nos termos do art. 42, da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O sistema registrou ciência da sentença em 05/09/2023. Por sua vez, termo inicial do prazo para a interposição de recurso pela autora/recorrente foi 06/09/2023, encerrando-se em 20/09/2023, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 22/09/2023 (ID 52353654), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Sem custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões. À Secretaria para promover a retirada do processo da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual - 3a Turma Recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator